Tribunal: TJMT
Processo: 1006445-05.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006445-05.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), BRUNO ZARDO BUENO - CPF: 029.834.791-10 (RECORRIDO), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO), ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), SILVERIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 199.564.109-00 (ADVOGADO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAGNER COLETTI DUARTE - CPF: 099.347.637-61 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FARIAS FRANCISCO - CPF: 045.271.661-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO EIDT - CPF: 910.929.301-91 (VÍTIMA), RAFAEL FARIAS FRANCISCO - CPF: 045.271.661-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –REVOGAÇÃO DA DECISÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE COM OS FATOS – INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DE NOVAS INFRAÇÕES PENAIS –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

A segregação cautelar deve guardar relação de contemporaneidade com o fato criminoso que lhe dá ensejo. Decorrido quase um ano desde a prática delitiva, caracteriza-se o arrefecimento do abalo à ordem pública, sobretudo quando não se tem notícia de que o réu tenha praticado novas infrações penais após haver sido colocado em liberdade, cumprindo rigorosamente as condições estabelecidas pelo juízo de primeiro grau, o que denota a inexistência de
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida nos autos de n. 1006445-05.2021.8.11.0000, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que colocou
Bruno Zardo Bueno
em liberdade
, revogando a prisão preventiva outrora decretada em decorrência da suposta prática do crime de furto qualificado e associação criminosa.

Irresignado, o
parquet
sustenta que se faz necessária a manutenção da prisão preventiva do recorrido para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Nesse sentido, enfatiza que o cárcere de
Bruno Zardo Bueno
preenche

todos os requisitos objetivos e subjetivos necessários, e que há grande risco de que o recorrido tumultue a investigação criminal, bem como pratique novos delitos
(Id. 83744486, pp. 9-27).

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. 83744485.).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o
provimento
do recurso (Id. 84361968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Depreende-se dos autos que
Bruno Zardo Bueno
foi preso preventivamente no dia
27 de maio de 2020
, em razão de, supostamente, ter praticado, em 21.4.2020, um furto qualificado de uma aeronave Cessna Aircraft, modelo 182p, prefixo Pt-Jax, n. de série 18262259, de propriedade de Márcio Eidt, em associação criminosa com demais investigados.

Infere-se que, inicialmente, após algumas diligências, chegou-se aos suspeitos e pilotos da aeronave subtraída – Luan Felipe Santos Noleto e Luiz Augusto Gimenes Pommer – os quais foram presos preventivamente.

Após a conclusão parcial do inquérito, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Luan Felipe e Luiz Augusto, pela prática das condutas capituladas nos artigos 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV (combustível), 155, § 5º (aeronave) e artigo 288,
caput
, todos Código Penal.

Em sequência, instaurou-se o inquérito complementar n. 88/2020, ante a necessidade de chegar aos demais responsáveis pelo evento criminoso, oportunidade em que a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos suspeitos Bruno Zardo Bueno, Rafael Farias Francisco e Wagner Coletti Duarte – que, após parecer ministerial, foi determinada pela autoridade judiciária de origem.

Em prossecução, a defesa ingressou com pedido de revogação da custódia preventiva de Bruno Zardo Bueno, e o magistrado
a quo
acolheu a pretensão, revogando a sua prisão preventiva, conforme se vê:

“(...)
Compulsando os autos, na ocasião da decretação da prisão preventiva, tal se revelava imprescindível às investigações, sendo medida adequada e razoável ao caso concreto, cujo cumprimento foi regularmente realizado em 27.05.2020. Fato que foi sobejamente demonstrado pela autoridade policial em sua representação e manifestação do MPE.

A prisão cautelar do investigado BRUNO foi pautada exclusivamente nos elementos indiciários de autoria e materialidade delitiva, os quais apontavam o custodiado como partícipe de provável associação criminosa que estava atuando na região Norte de Mato Grosso, visando furto de aeronaves e práticas de atos ilícitos. Além disso, as investigações preliminares indicavam que o custodiado estaria obstando a marcha regular do procedimento investigatório mediante fraude de provas, conforme relatos da autoridade policial.

Ocorre que, ultrapassado este momento intermediário das investigações, após manifestação da defesa, extrai-se dos autos, que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal ao invés do decreto acautelatório previsto no artigo 312 do CPP, porque não surgiram elementos a indicar outros riscos a investigação ou ao processo penal.

Consigno, ainda, que em consulta ao sistema APOLO, não se vislumbra registro de sentença condenatória com trânsito em julgado em desfavor de BRUNO ZARDO BUENO, ou, processos criminais em andamento.

Sendo assim, revendo o decreto prisional inicialmente essencial a continuidade das investigações conforme pontuado pela autoridade policial, não se mostram na sequência elementos a ensejar a manutenção da prisão do indiciado, pelo menos agora, fato que poderá ser revisto caso surjam outros elementos no curso das investigações ou da eventual ação penal.

Na hipótese versada, ainda que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, para se manter a prisão, deverão estar presentes os requisitos elencados no art. 313, I a III e parágrafo único do Código de Processo Penal, o que, conforme dito acima, não se vislumbram neste momento, sendo que a prisão cautelar pode ser revista a qualquer tempo, tal qual, a liberdade provisória.

Insta consignar que, não obstante a conduta do custodiado seja extremamente reprovável, no presente caso, não se evidencia o “periculum libertatis”, eis que não há indicativos de que em liberdade BRUNO ZARDO BUENO afrontará a ordem pública ou a econômica, a conveniência da instrução criminal, ou até mesmo a aplicação da lei penal, conforme dito por sua defesa e pelo que consta até o momento dos autos.

Outrossim, considerando-se o que dispõe o art. 282, §6º, do CPP, aplico em substituição a prisão preventiva a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Nesse ponto, há que se ressaltar que o nosso ordenamento jurídico prevê a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, e no presente caso, vislumbro possível a aplicação da liberdade provisória mediante o cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão.

Posto isso, nos termos do art. 316, c/c art. 319, ambos do Código de Processo Penal, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA e CONCEDO-LHE A LIBERDADE PROVISÓRIA ao custodiado BRUNO ZARDO BUENO, condicionado:

i) ao comparecimento a todos os atos do processo quando intimado;

ii) manter endereço atualizado;

iii) proibição de ausentar da Comarca por mais de 30 (trinta) dias sem prévia informação ao Juízo; EXPEÇA-SE COM URGÊNCIA ALVARÁ DE SOLTURA em favor do custodiado BRUNO ZARDO BUENO, salvo se por outro motivo estiver preso. A presente decisão servirá como MANDADO, ALVARÁ DE SOLTURA, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, no que couber
(...)” (Id. 83744486, pp. 52-57).

Irresignado, o
parquet
sustenta que se faz necessária a decretação da prisão preventiva do recorrido, haja vista o risco à conveniência da instrução criminal e de reiteração delitiva.

Nesse sentido, enfatiza que a prisão de
Bruno Zardo Bueno
preenche
todos os requisitos objetivos e subjetivos necessários, e que há grande risco de que o recorrido tumultue a investigação criminal.

Aponta que o coinvestigado Rafael Farias Francisco, acompanhado do recorrido, na qualidade de seu advogado, estaria atrapalhando as investigações, uma vez que teria levado à delegacia em 14.5.2020 três metros de mangueira igual àquela apreendida no local dos fatos, reportando que malgrado a polícia tenha verificado que ele comprou o referido material um dia antes do crime, em verdade, o objeto estaria consigo, e que teria adquirido para desentupir uma pia.

Acrescenta que, tendo em vista tais fatos, os investigadores de polícia se diligenciaram na região e verificaram nos comércios da localidade que o Senhor Valdemir Pereira Bueno, também investigado, realizou a compra de três metros de mangueira, em condições semelhantes àquela levada pelo coinvestigado na delegacia, no dia 8.5.2020, bem como mais seis metros de mangueira, em 11.5.2020.

Nesse contexto, ressalta que, apesar de o recorrido
Bruno
ter se apresentado como advogado de Rafael, buscando obter acesso às informações constantes no caderno investigativo, ele teria atuado exclusivamente na intenção de fraudar as apurações, inserido na trama exposta relativa ao tumulto quanto à mangueira utilizada no crime.

A propósito, indica o
parquet
nas razões recursais que “(...)
O próprio Juízo, registre-se, quando da análise da representação da Autoridade Policial, foi extremamente sensível ao captar o indigitado risco, em especial pelo envolvimento direto de terceiros para a prática da fraude, complicando, inclusive, a própria descoberta
(...)”.

Assim, aperfeiçoa que há manipulação de provas e criação de álibis, o que é deveras suficiente para a modificação da decisão que revogou o cárcere, e que “
à míngua de alteração do panorama fático, encontrará o recorrido os mesmos estímulos que o levaram a tumultuar as apurações, com a manipulação direta de provas
”.

Além disso, aduz que ficou
“demonstrado que o grupo criminoso, composto pelos representados em questão, buscaria a subtração de várias aeronaves, cuja destinação seria atender ao tráfico internacional, razão pela qual ainda existe o risco de ocorrerem novas subtrações
”.

Contudo, apesar dos louváveis argumentos ministeriais, o recurso deve ser desprovido.

Tivesse o recurso subido a este Tribunal com a devida celeridade, talvez fosse o caso de acolhimento da pretensão ministerial; todavia, observo que, entre a interposição do recurso e a conclusão do feito a este relator, houve um intervalo incompreensível e lamentável de dez meses, o que não se coaduna com a natureza
cautelar
– e, portanto,
urgente
– da medida constritiva pleiteada pelo
parquet
.

Vale dizer que a assertiva de necessidade do
carcer ad cautelam
para conveniência da instrução criminal não mais subsiste, mormente porque além do recorrido, os demais coinvestigados já obtiveram a soltura, e não há nenhuma notícia de que estejam interferindo no procedimento investigativo, o que conduz à conclusão de que as cautelares alternativas estabelecidas estão sendo suficientes.

Outrossim, caracteriza-se a ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a prisão preventiva que o
Ministério Público
anela ver decretada, dado o manifesto arrefecimento do abalo à ordem pública, mormente à míngua de notícia de novas infrações eventualmente cometidas pelo recorrido após sua colocação em liberdade.

Para que seja eficaz, a resposta do Estado deve ser rápida. De nada adianta privar o investigado de sua liberdade quase um ano após o fato, em caráter “cautelar”, se nesse período o agente não deu motivos para se concluir pelo desacerto do
decisum
que lhe concedeu a liberdade, considerando que não existe notícia de descumprimento das medidas que lhe foram impostas, e o retorno à segregação certamente constituiria um desestímulo à correção de rumos que, aparentemente, verifica-se na espécie.

Defrontando-se com situações análogas, este egrégio Tribunal tem assim decidido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA DURANTE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – PROVIDÊNCIAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS FIXADAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA PRESENÇA DOS REQUISITOS NORMATIVOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – PERDA DA CAUTELARIDADE PELO DECURSO DO TEMPO – TRANSCURSO DE MAIS DE 08 (OITO) MESES DESDE A SOLTURA DA SUSPEITA – AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE RECIDIVA CRIMINOSA OU TENTATIVA DE ATRAPALHAR A SUA SUBMISSÃO À EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO PENAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

- Para a legitimidade da prisão preventiva, medida cautelar mais gravosa e excepcional, exige-se decisão judicial fundamentada que demonstre a presença dos requisitos e pressupostos normativos, que autorizam o seu decreto, além da contemporaneidade aos eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e justificam a imposição das providências judiciais, além de atualidade e permanência dos perigos que, por meio da constrição provisória, pretende-se evitar.

- Portanto, se desde a soltura da recorrida há mais de 08 (oito) meses, não tenha surgido fato novo a ensejar a modificação do seu status libertatis, haja vista a ausência de notícia de recidiva ou tentativa de atrapalhar a sua submissão à eventual responsabilização penal, é certo que o pedido do Ministério Público perdeu a cautelaridade, apresentando-se suficientes, por ora, as medidas cautelares impostas por ocasião da audiência de custódia
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1003969-62.2019.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 31.7.2019; data da publicação: 1º.8.2019).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A PRONÚNCIA TAMBÉM EM RELAÇÃO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PROCEDÊNCIA – VINCULAÇÃO DA INFRAÇÃO CONEXA AO DESTINO DA IMPUTAÇÃO PREVALENTE – PLEITEADO O RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE COM OS FATOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO CRIME DE HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS NÃO RECHAÇADAS DE PLANO PELO ACERVO PROBATÓRIO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – SOBERANIA E COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA SE MANIFESTAR EM DEFINITIVO SOBRE A MATÉRIA – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Pronunciado o acusado pela prática de crime doloso contra a vida, imperioso que o crime conexo seja igualmente submetido à análise pelo Conselho de Sentença. Ao juiz togado não é dado, a um só tempo, pronunciar o réu pelo homicídio qualificado e absolvê-lo pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Não se justifica o restabelecimento da prisão preventiva revogada pelo juízo a quo na decisão de pronúncia, quando arrefecido o perigo à ordem pública pela ausência de contemporaneidade com os fatos.

Havendo dúvida quanto à incidência de qualificadoras, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença, por imperar, na etapa inicial do rito dos crimes dolosos contra a vida, o brocardo in dubio pro societate
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 70744/2018,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 30.1.2019; data da publicação: 6.2.2019).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021